Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-78.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701088-78.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME APELADO: LAGO FRANQUIAS S.A D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator